Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722101-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Maria Barbara Damiana Teixeira Santos Raulino Oliveira Silva Agravado: Collares Construtora EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Barbara Damiana Teixeira Santos e Raulino Oliveira Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0724128-10.2019.8.07.0001, assim redigida: “1. Em relação à carta precatória, incumbe a parte exequente diligenciar perante ao juízo deprecado e apresentar as alegações que entende pertinentes. Ademais, é necessário primeiramente realizar a tentativa de diligências quanto a citação da sócia, a fim de evitar futuras alegações de nulidade em eventual citação por edital. 2. Quanto ao veículo que foi deferido o arresto dos direitos aquisitivos, verifica-se que foi expedido ofício para o Banco Honda, como inicialmente requerido (ID 47652184 - Pág. 3), sendo que conforme alegaram os autores permanece a alienação fiduciária em relação ao Banco do Brasil, razão pela qual defiro a expedição de ofício para o Banco do Brasil, no endereço indicando pelo exequente no ID 54428883 - Pág. 3, em relação ao item três da decisão de ID 48495335. 3. Em relação ao imóvel situado no DF (ID 54563677 - Pág. 3), há a informação que o bem está alienado fiduciariamente, razão pela qual defiro o arresto sobre os direitos aquisitivos do bem. À autora para indicar o endereço a ser cumprido o mandado de arresto, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a indicação, expeça-se o referido mandado. 4. No que tange ao imóvel localizado no Estado de Goiás, diante dos bens já arrestados na demanda, por ora, indefiro o pedido. 5. Destarte, aos autores para promover as diligências necessárias para a citação dos réus. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, após intimação pessoal.” Os agravantes alegam, em suas razões recursais (Id. 17584843), em síntese, que o Juízo singular ordenou a expedição de carta precatória a ser cumprida na Comarca de Bagé-RS para a citação da recorrida. Argumentam os recorrentes que não foram intimados pelo Juízo deprecado para promover o andamento da diligência em questão, tendo o referido Juízo determinado a baixa definitiva da carta precatória sem que a recorrida tenha sido citada com sucesso. Afirmam que o sistema do processo eletrônico utilizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-proc) não permite que os recorrentes formulem requerimento dirigido diretamente ao Juízo deprecado. Assim, concluem que os atos praticados pelo referido Juízo são nulos e devem ser desconstituídos para que seja renovada a tentativa de citação da recorrida por meio de carta precatória. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Bagé-RS a restituição de prazo para que os recorrentes se manifestem nos autos do processo no 500138-10.2020.8.21.0004, iniciado com o objetivo de cumprimento da carta precatória em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. Além disso, requerem a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes interpuseram o referido recurso contra a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício para que o Juízo deprecado promovesse a restituição de prazo aos recorrentes para que possam atuar nos autos do processo em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Bagé-RS. Os recorrentes requereram a citação da recorrida por meio de carta precatória a ser cumprida na comarca de Bagé-RS, tendo o Juízo singular expedido a referida carta, que foi distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Bagé-RS. Diante desse contexto, é preciso observar que a competência atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça se encontra geograficamente delimitada às Circunscrições Judiciárias localizadas no Distrito Federal, ou seja, este Tribunal não pode exercer a revisão das decisões proveridas pelos Magistrados integrantes da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, é absolutamente inadmissível a possibilidade de atuação desta instância recursal para a finalizade pereseguida pelos agravantes. Por essa razão, o Juízo singular não pode e este Relator não deve emitir ordem direcionada ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Bagé-RS para declarar a nulidade da decisão proferida pelo Juízo deprecado. Assim, não é possível vislumbrar a obtenção de resultado útil por meio do processamento do presente recurso, razão pela qual está evidenciada a ausência do interesse recursal. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Fica prejudicado o exame do requerimento de concessão de gratuidade de justiça relativo ao processamento do presente recurso. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator